Tribunal: STF
Processo: ARE 1461112
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (fl. 9, Doc. 10):



    “RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE SINIMBU. MAGISTÉRIO. HORA-ATIVIDADE. ART. 2°, §4°, DA LEI Nº 11.738/08. DESCUMPRIMENTO PELO ENTE PÚBLICO. PEDIDO DE PAGAMENTO DE HORA EXTRA. INVIABILIDADE. CONCEDIDA INDENIZAÇÃO NO VALOR DA HORA AULA. 



    Uma vez reconhecido o direito da parte autora à readequação da carga horária extraclasse de 1/3, nos termos do art. 2º, § 4º, da Lei nº 11.738/2008, impositivo o acolhimento do pedido para que as horas-atividades não concedidas pelo ente público sejam indenizadas no valor da hora-aula. 



    RECURSO INOMINADO PROVIDO EM PARTE.”



    Opostos Embargos de Declaração pela ora recorrente (Doc. 12), foram rejeitados (Doc. 14).



    No RE (Doc. 16), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, THAIS ANDREIA LERSCH ISERHARDT alega, preliminarmente, violação ao art. 93, IX, da CF/1988, sustentando a nulidade do acórdão recorrido por ausência de fundamentação.



    Quanto ao mérito, a recorrente alega violação aos arts. 7º, XVI, e 39, §3º, da CF/1988 e ao decidido por esta CORTE na ADI 4167, a qual declarou a constitucionalidade da Lei Federal 11.738/2008, pois “o tempo de trabalho em excesso (que ultrapassa o limite previsto na Lei 11.738/08, de 2/3 em sala de aula) configura verdadeira hora-extra, devendo haver a remuneração condizente” (fl. 8, Doc. 16).



    Afirma que, “ao contrário da fundamentação oposta no acórdão, há sim plena comprovação de horas a maior exercida pela parte, situação admitida pelo Réu” (fl. 9, Doc. 16). 



    O Juízo de origem negou seguimento ao Recurso Extraordinário relativamente à matéria objeto do Tema 339 da repercussão geral e, quanto às questões remanescentes, inadmitiu o apelo extremo ao argumento de que “não se cuida de violação direta à norma constitucional, mas sim de ofensa reflexa decorrente da interpretação de normas infraconstitucionais” (fl. 5, Doc. 18).



    No Agravo (Doc. 20), a parte recorrente defendeu a existência de ofensa direta à Constituição Federal



    No SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, o ilustre Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO, no exercício da Presidência, determinou a restituição dos autos à origem a fim de que fossem observados os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil relativamente à matéria objeto do Tema 1179 da repercussão geral (Doc. 22).



    O Juízo de origem consignou que “O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do ARE 1.343.477 RG/RJ (TEMA 1.179), assentou que “É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa ao cálculo do piso salarial devido aos professores da rede de educação básica, considerada a fixação de jornada inferior a 40 (quarenta) horas semanais e a distribuição da carga horária dentro e fora de sala de aula”[...] Todavia, na espécie, como bem destacado na sentença (evento 11, SENT1), o autor esclareceu nos autos que o objetivo com essa demanda é a condenação do réu em HORAS EXTRAS e que não pretende a reserva de hora atividade tampouco o pagamento dessa hora atividade em pecúnia. Assim, não se aplica à hipótese o aludido paradigma” (fl. 2, Doc. 28). Em seguida, encaminhou os autos esta SUPREMA CORTE.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Na presente hipótese, foram os seguintes os argumentos da parte recorrente a respeito da repercussão geral da matéria (fl. 3, Doc. 16):



    “Sobre a repercussão geral da presente matéria, veja-se que a questão em apreço diz respeito com a garantia do servidor público (do magistério) de receber a contraprestação pelas horas extraordinárias realizadas além da sua jornada normal de trabalho, na forma do art. 7º, XVI, da Carta Constitucional de 1988, bem como garantir a constitucionalidade declarada pelo STF quando do julgamento da ADIn 4167 da Lei Federal nº 11.738/2008, especialmente a disposição expressa do parágrafo 4º, do art. 2º, que determinou a observância do limite máximo de 2/3 da jornada de trabalho do professor do magistério público para o desempenho das atividades de interação com os alunos (em sala de aula). 



    Assim sendo, por demais importante a apreciação pela Corte Suprema da questão de fundo, especialmente para dirimir a controvérsia a nível nacional. 



    Por certo que a questão diz com volume bastante considerável de trabalhadores da educação pública em todo país, que acabam sendo forçados a regimes de jornada de trabalho superiores aos limites convencionados legalmente. 



    Neste sentido, de frisar, novamente, que o STF declarou a constitucionalidade da Lei 11.738/08, configurando a garantia de sua efetividade. 



    O profissional do magistério deve ser respeitado, pois princípio basilar de uma nação em desenvolvimento que a educação seja de nível condizente, e qualificação profissional igualmente valorizada.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, foram os seguintes os argumentos desenvolvidos pelo Tribunal de origem para dirimir a presente controvérsia (fls. 1-5, Doc. 10):



    “Inicialmente, destaco que a Lei Federal nº. 11.738, de 16-07-2008, cuidou de regulamentar o piso salarial nacional para os profissionais do magistério público da educação básica e, dentre outras providências, em seu art. 2º, §4º, assim dispôs: 



    […]



    A implementação da fração de 1/3 da jornada do magistério público destinada às atividades extraclasse, denominada de hora-atividade, foi declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso Extraordinário nº 936.790/SC/PE (Tema 958), reconhecida a repercussão geral, julgado em 29-05-2020, tendo a decisão transitado em julgado em 18-12-2020: 



    […]



    Sendo assim, existe decisão judicial definitiva e dotada de eficácia vinculante sobre a constitucionalidade do art. 2º, § 4º da Lei Federal nº 11.738/2008, que fundamenta o pedido da autora à observância do terço de hora-atividade. 



    Assim, observa-se a eficácia erga omnes do julgamento referido de acordo com o art. 102, §2º, da Constituição Federal: 



    […]



    No caso concreto, a autora/recorrente é servidora pública do magistério municipal de Sinimbu, com carga horária de 20 horas semanais, de acordo com os contracheques juntados aos autos e com a legislação municipal. 



    No âmbito do Município de Sinimbu, a Lei Municipal nº 709/2003, ao reconhecer o implemento das horas-atividade na jornada do quadro do magistério, assim determinou: 



    […]



    Com efeito, denota-se que a legislação municipal estava em desacordo com a previsão legal do art. 2º, § 4º, da Lei Federal nº 11.738/2008, que reserva aos professores da educação básica a fração mínima de 1/3 (um terço) de sua carga horária para a realização de atividades extraclasse. 



    Sendo assim, é indiscutível que o Município réu fixou o percentual de horas-atividade em patamar inferior ao determinado pela legislação federal, qual seja em 20% (1/5), quando deveria ter ser em 33,33% (1/3). 



    Não obstante, isso não acarreta o dever de indenizar. 



    É certo que, no caso concreto, o próprio Município juntou certidões reconhecendo a aplicação da lei municipal e a limitação de horas-atividade em 20% da jornada semanal - embora alegue que tenha havido a distribuição do tempo restante ao longo do ano. 



    Ocorre que, embora a autora tenha desempenhado a sua função por mais tempo em sala de aula, em detrimento da hora-atividade, em nenhum momento excedeu a jornada semanal, e isso é o que importa para efeito de indenização (seja de forma simples, seja como hora extra), já que, se é certo que trabalhou mais em sala de aula, também atuou em menor proporção na atividades extraclasse, havendo mera distribuição (indevida) da carga horária. 



    Por outro lado, a legislação municipal (Lei Municipal nº 709/2003) não prevê o pagamento de horas-extras, mas tão-somente o regime suplementar, a depender de convocação expressa pelo chefe do Poder Executivo municipal, após pedido fundamentado do órgão responsável pelo ensino, no qual fique demonstrada a necessidade temporária da medida: 



    […]



    Nesse diapasão, vem decidindo o Tribunal de Justiça do Estado, enfrentando idênticos pedidos no âmbito do magistério estadual, com entendimento firmado a partir da ação coletiva do CPERS Sindicato (AC nº 70062708532) ajuizada contra o ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL: 



    […]



    Cabe ressaltar que a Lei Municipal nº 1.911/2021 alterou a distribuição da carga horária, nesses termos: 



    […]



    Portanto, a partir da vigência da Lei Municipal nº 1.911/2021, o Município de Sinimbu está em consonância com o Tema nº 958 do STF, configurando a perda superveniente do objeto da ação no tocante à obrigação de fazer. 



    Não há falar em violação à norma federal a partir de então, uma vez que a lei municipal passou a assegurar a correta carga horária semanal de hora-atividade, embora tenha previsto a distribuição dessa jornada no decorrer do ano. 



    Em face do exposto, nego provimento ao Recurso Inominado.”



    A solução dessa controvérsia depende da análise da legislação local que reconhece o implemento das horas-atividade na jornada do quadro do magistério do Município de Sinimbu, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.



    Acresça-se que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Neste sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional local, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmulas 279 e 280 do STF).



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1359991-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX – Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 25/03/2022)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público municipal. Horas extras. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional local. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF.



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1257620-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 29/6/2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. 



    1. As horas extras pagas a servidor público municipal, quando sub judice a controvérsia, demandam a análise de norma infraconstitucional local e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 280 desta Corte. Precedentes: ARE 793.508-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26/3/2014, e AI 830.702-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20/8/2013.



    2. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional local, torna inadmissível o recurso extraordinário.



    3. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional.



    4. In casu, o acórdão recorrido assentou: ‘CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL (BIGUAÇU). HORAS EXTRAS DE TRABALHO. PRETENSÃO JULGADA PROCEDENTE EM PARTE. RECURSO DESPROVIDO’



    5. Agravo regimental DESPROVIDO.” (ARE 824.815-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 22/10/2014)



    Envolvendo questão semelhante, vejam-se as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.446.170/RS, Rel. Min. ROSA WEBER - PRESIDENTE, DJe de 18/7/2023; e ARE 1.468.051/RS, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO – PRESIDENTE, DJe de 14/11/2023.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de dezembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente